Tribunal: TJDFT
Processo: 0734824-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0734824-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSSARA BARBOSA LEITE AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JUSSARA BARBOSA LEITE, ora autora/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo-DF em ação de revisão contratual c/c consignação em pagamento proposta em desfavor de BANCO VOLKSWAGEN S.A, ora réu/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 105249283 - autos originais): "JUSSARA BARBOSA LEITE ajuizou ação revisional em desfavor de BANCO VOLKSWAGEN S/A, partes qualificadas nos autos. Narra a autora, em apertada síntese, que em 09/05/2019, firmou com a requerida contrato de financiamento bancário para a aquisição de um veículo no valor de R$ 26.000,00, a ser adimplido em 36 meses. Relata que adimpliu os pagamentos até 09/09/2021, quando por razões financeiras, deixou de pagar. Sustenta que algumas cláusulas contratuais devem ser revistas, face a sua ilegalidade, pois oneram de maneira excessiva o consumidor. Pleiteia, dessa forma, em sede de antecipação dos efeitos da tutela, seja deferida a consignação do valor incontroverso (R$581,11) das parcelas vencidas e vincendas ou, alternativamente, a consignação do valor integral da percela, além da sua manutenção na posse do bem e a proibição da parte ré negativar seu nome nos cadastros de inadimplentes. Decido. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações da autora, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). Em se tratando especificamente da ação de revisão de contrato, o colendo STJ tem decidido que "a abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: a) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; b) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; c) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz" (AgRg no REsp 1185920/SP, 3a Turma, Rel.a Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 21/2/2011). No caso concreto, não há controvérsia sobre a existência da dívida, que decorre de negócio jurídico válido, já que celebrado entre partes capazes e que tiveram ciência inequívoca dos termos avençados, inexistindo alegação de vício de consentimento ou defeito que pudesse conspurcar a vontade exarada no momento da celebração. Pretende a parte autora, tão somente, a declaração de abusividade de algumas cláusulas do contrato, o que não põe em questão a existência das obrigações contraídas, não obstante possa implicar a modificação de seu valor final. O entendimento jurisprudencial amplamente majoritário, inclusive no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça não sufraga, em exame prefacial e não exauriente, a argumentação aventada como estofo necessário ao deferimento imediato da providência jurisdicional colimada em sede antecipatória, razão pela qual, até que exista pronunciamento judicial definitivo e contrário ao que fora pactuado, o que somente será viabilizado em sede cognitiva ampla, deve a avença ser tida como legítima fonte das obrigações voluntariamente assumidas. Entendo, com isso, que, ao menos aprioristicamente, não se afigura suficientemente demonstrado o requisito da probabilidade do direito da parte autora, razão pela qual não se mostra razoável a imposição de empeço judicial ao exercício, pelo credor, das medidas legais de cobrança por ele entendidas como cabíveis, inclusive busca e apreensão do veículo. Logo, devem ser indeferidos os pedidos de abstenção de inclusão do nome da autora em órgão de proteção e manutenção da autora na posse do veículo. No que tange ao pedido de consignação do valor incontroverso ou da parcela integral, não há nos autos a ocorrência de qualquer das hipóteses elencados nos artigos 335 do Código Civil e 539 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o devedor pretenda consignar em juízo o pagamento da dívida, deve haver recusa injustificada por parte do credor em receber o valor devido, haver dúvida sobre quem deva receber o pagamento, ou pender litígio entre pretensos credores da dívida, requisitos não presentes na hipótese, em que não há resistência por parte do credor em receber os pagamentos acordados, bem como por desvirtuar o contrato com relação ao modo de pagamento. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de antecipação de tutela. Fica a parte ré citada, via sistema PJe, para apresentar resposta no prazo de 15 dias. Deixo de designar audiência prévia, ante a baixa probabilidade de acordo. Ressalto que caso haja interesse das partes, a audiência de conciliação poderá ser marcada a qualquer tempo". Na origem, alega a autora/agravante que os juros pactuados em contrato de financiamento veicular, firmado com a requerida/agravada, são abusivos. Informa ter firmado o contrato objeto da lide em 09/05/2019 e que, a partir de 09/09/2021, passou a ter dificuldades para pagar as parcelas decorrentes do financiamento entabulado. Em face da alegada abusividade, pretende depositar em Juízo um valor o qual entende ser incontroverso para quitação de parcelas vencidas e vincendas relativas ao financiamento descrito. Assim, formula o presente pedido liminar para que seja concedida a Tutela Recursal, no sentido de autorizar o depósito do valor o qual entende ser devido, para afastar efeitos da mora; determinar à ré que não promova a inscrição do nome autoral em cadastros de inadimplência; e manter a posse do veículo em favor da agravante. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos originais, não se extrai a probabilidade do direito alegado pela agravante. A pretensão da autora de suspender os efeitos da mora, depositando em Juízo os valores que entende devidos, não se enquadra na exegese legal, pois não se evidencia, de plano, a alegada incidência de juros em desacordo com o pactuado. A prova apresentada com a petição inicial constitui-se em laudo pericial elaborado por contador particular (ID Num. 104958819 - autos de origem), a qual desafia o contraditório, sobretudo diante da constatação de que o contrato firmado entre as partes estabelece como taxa anual um percentual superior ao duodécuplo da mensal (ID Num. 104958816 - autos de origem), informação, a princípio, suficiente para cientificar o consumidor a respeito da incidência de juros capitalizados, nos termos do enunciado da Súmula n. 541 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Súmula n. 541, STJ. "A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". Dessa forma, não há como caracterizar os valores objeto do pretendido depósito judicial como incontroversos na presente etapa processual. Não suficiente, registre-se que eventual ilegalidade acerca da atuação da instituição financeira, quanto à cobrança de juros, demanda maior dilação probatória, em homenagem aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, conforme já entendeu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PACTA SUNT SERVANDA. ATOS JURÍDICOS. AUTONOMIA DE VONTADES. PRESERVAÇÃO. PATERNALISMO ESTATAL. AUTODETERMINAÇÃO. PESSOAS CAPAZES. OBSERVÂNCIA. LEI No 13.874/2019. DECLARAÇÃO DE DIREITOS DA LIBERDADE ECONÔMICA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. MORA. CABIMENTO. (...). 2. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 3. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 4. O ajuizamento de ação revisional não afasta a obrigação contratual livremente assumida pelas partes nem afasta a possibilidade de a instituição financeira buscar a satisfação da dívida por outros meios (STJ, Súmula 380 e Precedentes TJDFT). Em razão disso, a consignação em pagamento de valor inferior ao pactuado não é apta para afastar a inadimplência do devedor. 5. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado "paternalismo estatal" não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano ao caso concreto, sendo imprescindível a dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 6. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional na revisão de seus dispositivos. 7. A continuidade no cumprimento das obrigações contratuais até o provimento final no processo impedirá a adoção das medidas oriundas dos efeitos da mora. 8. Afasta-se a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação quando há a possibilidade de se recalcular os valores devidos, com reversão em favor do devedor, caso tenha êxito em sua pretensão. 9. É imprescindível a instauração do contraditório e o exercício da ampla defesa a fim de oportunizar às partes a produção de provas necessárias ao esclarecimento do caso concreto. 10. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1362857, 07171521920218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. 2. A análise a respeito da suposta abusividade do contrato não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória. 3. Eventual busca e apreensão do veículo ou inscrição do nome do autor/agravante nos cadastros de inadimplentes não caracterizam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumentos administrativos e judiciais à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1243872, 07021478820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE REFINANCIAMENTO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPOSITO DE VALORES INFERIORES AO FIRMADO EM CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos da ação de conhecimento (revisional de contrato c/c consignação em pagamento), indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela a fim de permitir a consignação em pagamento, assim como determinar a abstenção de inscrever o nome da recorrente junto aos órgãos de proteção ao crédito. 2. Nos termos do artigo 314 do Código Civil, ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou. 3. Diante do depósito de valor inferior ao pactuado, a recusa do credor em receber o importe é justa, não cabendo a consignação com base no artigo 335, I, do Código Civil. 4. O mero ajuizamento de ação revisional não basta para impedir a inclusão do nome do devedor em cadastro restritivo de crédito. Precedentes. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1208321, 07086332620198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 21/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Nesse contexto, ausente o requisito necessário à concessão da medida vindica, impõe-se o indeferimento do pleito liminar formulado pela requerente/agravante, sem deixar de destacar que o simples ajuizamento de ação revisional não basta para impedir a inclusão do nome da devedora em cadastro restritivo de crédito, tampouco afastar os efeitos da mora em contrato de financiamento veicular. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão da Tutela Recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 4 de novembro de 2021 13:08:18. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora